Tribunal: TCU
Processo: 043.673/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2078/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.673/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo de Barros Moura (XXX.611.453-XX); Lorena Oliveira Schmitt (XXX.206.419-XX); Luciana Sasaki Doi Velloso (XXX.014.759-XX); Luciane Freitas do Rosario Silva (XXX.608.979-XX); Luciangela da Costa Barbosa (XXX.086.141-XX); Mara Silva Ferreira (XXX.232.461-XX); Marcio Guimaraes Perdigão (XXX.324.926-XX); Marcio Luiz Pozzer (XXX.880.670-XX); Marcos Antonio Hott (XXX.770.306-XX); Marcos Farion (XXX.191.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.